Tribunal: TJDFT
Processo: 0002942-91.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. INOCORRÊNCIA DE ENTREGA ESPONTÂNEA E CONSENTIDA DOS BENS PELAS VÍTIMAS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). USO DE CÓPIA REPROGRÁFICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO A UM DOS CRIMES. AUSÊNCIA DE DANO POTENCIAL A FÉ PÚBLICA. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A UNIDADE DE DESÍGNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, a condenação é medida que se impõe.

2. Demonstrado nos autos que a vigilância da vítima foi reduzida/burlada em razão da fraude e que não houve entrega espontânea e consentida dos bens subtraídos, requisito esse imprescindível para a configuração do estelionato, a conduta descrita na denúncia se amolda ao crime de furto qualificado pela fraude, previsto no artigo 155, §4o, II, do Código Penal, sendo incabível a desclassificação.

3 A apresentação de cópia reprográfica de documento público, sem autenticação ou reconhecimento de firma, por não haver potencial de dano à fé pública, não configura o crime de uso de documento falso. Absolvição de dois réus.

4. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, para a configuração da continuidade delitiva, conforme a teoria objetivo-subjetiva ou mista, é imperioso que: a) o agente pratique mais de uma ação ou omissão, b) os crimes sejam da mesma espécie c) as condições de tempo, espaço e modo de execução sejam as mesmas, e, d) haja unidade de desígnios de forma que os crimes subsequentes constituam prosseguimento do primeiro. 4.1. Não evidenciado que os crimes de furto qualificado pela fraude e concurso de agentes tenham concorrido em unidade de desígnios e de modo de execução, sendo uma continuação do primeiro crime, tem-se por não preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, restando configurado, outrossim, o concurso material de crimes. 4.2. A prática de vários crimes contra o patrimônio, contra vítimas distintas, em diferentes localidades do Distrito Federal, decorrente de um planejamento arquitetado por associação criminosa, inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto demonstrada a reiteração criminosa.

5. Incabível a tese de participação de menor importância quando as provas carreadas aos autos dão conta da autoria, e não mera participação, nos crimes imputados a ré, atuando esta de modo relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Recurso de uma das rés desprovido.